Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725258-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: FEDERAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0702142-92.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de FEDERAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA., ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 197560504 da origem): “Os autos estão em fase de citação (edital ID 195338095 com prazo em aberto) e exequente requer a expedição de ofício ao credor fiduciário de veiculo com restrição de transferência no RENAJUD a fim de prestar esclarecimentos sobre diversos tópicos (ID 197203576). Contudo, a relação processual ainda não formalizou e os ritos processuais estão nas fases iniciais, sendo que os procedimentos de penhora ou localização de bens possuem termo inicial a partir do transcurso do prazo para embargos à execução e devem respeitar a ordem do art. 835 do CPC. Como cediço, é dever da parte exequente empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, o credor tentou via obter as informações por via inadequada ao utilizar um meio de contato restrito/específico, verifica-se também que as informações requeridas, em parte, podem ser encontradas no ofício de ID 197203576 e, em relação a expropriação do veículo, nos termos da decisão de ID 183824296, está segura a constrição e poderá ser convertida em penhora, com o prosseguimento dos ritos processuais adequados, em tempo oportuno. Posto isso, indefiro o pedido de ID 197203576. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 194852642. Publique-se.“ Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual foi indeferido pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário de veículo adquirido pelo devedor em alienação fiduciária, a forma da decisão recorrida. Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que foi prolatado despacho na origem, determinando que o exequente encaminhasse ofício expedido pelo Juízo a quo aos agentes financeiros responsáveis pela inscrição da alienação fiduciária, a fim e que prestassem informações acerca da situação contratual, tais como montante adimplido e saldo devedor do executado. Alega que cumpriu a determinação, contudo recebeu do Banco Bradesco, credor fiduciário, informações genéricas, que satisfazem as informações buscadas. Aduz que requereu a expedição de ofício pelo Juízo ao banco solicitado, mas adveio a decisão recorrida, indeferindo o pedido. Reafirma a necessidade de cooperação judicial. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício à instituição bancária, requisitando as informações sobre o contrato de financiamento. Preparo satisfeito (ID. 60543066). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. O novo CPC, na esteira de garantir efetividade ao processo judicial, permite àquele que busca o Judiciário, que requeira ao Juízo a realização de diligências para informar o processo com os requisitos necessários à sua realização (CPC, art. 319, §1o). Contudo, a atuação do poder Judiciária na cooperação com as partes deve se dar no momento processual oportuno, sob pena de desvirtuamento da marcha processual. In casu, o agravante pugna pela expedição de ofício ao banco Bradesco, a fim de que instrua o processo com informações relativas a contrato de alienação fiduciária avençado com a parte executada, ora agravada. Ocorre, como muito bem ressaltado na decisão recorrida, que não houve sequer a triangularização processual do processo executivo, posto que devedor não foi citado para pagar o débito. Destarte, a atuação judicial se restringe a fase processual vivenciada, de modo que não se pode realizar diligências de caráter executivo que remetam à fase processual de constrição patrimonial do devedor, a qual poderá não ocorrer em caso de pagamento do débito após a citação. Assim, em tese, não se mostra violadora do princípio da cooperação, decisão que indefere diligência de caráter eminentemente constritivo se não houve a regular citação do executada, na forma do art. 239 do CPC. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITO ALHEIO. POSTULAÇÃO. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. BLOQUEIO. PENHORA. DESCONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA. 1. As matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, tal qual estabelece o art. 505 do CPC. 2. Na dicção do art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Por essa razão, não há como apreciar a alegação de que outros executados teriam sido citados por edital após a prescrição. 3. A nulidade do acórdão que apreciou a apelação outrora interposta contra a sentença que extinguiu o feito não pode ser objeto deste agravo de instrumento, notadamente porque as decisões judiciais transitadas em julgado somente podem ser anuladas mediante procedimento próprio. Nesse contexto, caberá ao advogado da parte verificar qual a medida cabível para impugnar o ato já julgado e precluso, na defesa do interesse do seu cliente. 4. Não há interesse recursal no pedido de justiça gratuita em favor dos agravantes, visto que tal benefício já foi concedido por ocasião pelo juízo de origem, medida que abrange todos os demais atos do processo, inclusive nas instâncias recursais. 5. Por constituir condição de validade do processo (matéria de ordem pública), a parte pode alegar vício de citação a qualquer tempo e por simples petição, não sendo necessária nenhuma outra formalidade ou incidente processual. 6. Na hipótese, não houve a regular citação do executado, razão pela qual a penhora não poderia ter sido realizada, porquanto ainda não havia processo válido com relação à referida parte, conforme estabelece o art. 239, caput, do CPC. Sendo assim, o bloqueio realizado via SISBAJUD deve ser liberado. 7. Constatado que, na procuração conferida pelo réu aos patronos, não houve outorga de poderes especiais para receber citação em nome do representado, afasta-se a configuração do comparecimento espontâneo do réu para fins de suprimento da citação. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1848852, 07371344820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Nesta senda, não exsurge a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, requisito essencial para a concessão do pedido liminar. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 17:46:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora